Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738863-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: TAMARA CORDEIRO AIRES D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposto por TÂMARA CORDEIRO AIRES. Considerando que a sentença atacada REJEITOU integralmente os Embargos à Execução, verifica-se, em princípio, que a parte embargada, ora recorrente, saiu totalmente vencedora na demanda. Não obstante, o BRB interpôs o presente recurso de apelação, sem comprovar o recolhimento do preparo. Ressalte-se que a admissibilidade recursal exige a demonstração do interesse recursal (art. 17, CPC/2015), consubstanciado na utilidade e necessidade da reforma pretendida, bem como a comprovação do recolhimento das custas (art. 1.007, CPC/2015). Diante disso, INTIME-SE a parte embargada, ora recorrente, para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Esclarecer qual capítulo da sentença pretende ver reformado, demonstrando o seu efetivo interesse recursal; e b) Comprovar o pagamento do preparo recursal, o qual deverá ser recolhido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 O descumprimento das determinações acima ensejará o NÃO CONHECIMENTO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator